Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte autora/embargante que a via dos embargos de declaração são cabíveis para correção de defeitos decorrentes de erro de fato ou de premissa equivocada que tenha dado fundamento ao julgado.
3. Não há, na hipótese dos autos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que desafie embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. O desiderato da recorrente é rever os fundamentos do Acórdão, o que é incabível no âmbito dos Embargos de Declaração. O acórdão embargado é claro quanto a não adequação do Acórdão ao tema 784 do STF, o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, no juízo a quo, não se confunde com análise do mérito, que fora realizado quando do julgamento do Recurso Inominado, sendo essa a hipótese dos autos.
4. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO e REJEITADO.
5. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.